Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727665-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DANTAS DE LIMA, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA LIMA AGRAVADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA FONTOURA BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTÔNIO DANTAS DE LIMA e MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA LIMA (executados) em face de decisão (id. 50205823 dos autos originários) proferida pela d. Juíza da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0723257-14.2018.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados pela contadoria, deixando de se manifestar sobre petição apresentada pelos executados, ora agravantes, por entender que as matérias ali discutidas já teriam sido analisadas pelo juízo. Os agravantes esclarecem que o agravado apresentou pedido de cumprimento provisório de sentença da parte relativa aos honorários sucumbenciais fixados em seu favor. Ressalta que por ocasião do referido pedido ainda pendia de julgamento recurso especial perante o STJ. Afirmam que o objeto do cumprimento correspondia, inicialmente, à 11% do valor da causa, totalizando à época R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), tendo sido os ora recorrentes intimados para o pagamento, quedando-se, no entanto, inertes, sobrevindo, então, as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Aduzem que o cumprimento teve prosseguimento com bloqueio de valores nas contas dos ora agravantes, no valor de R$49.447,26, dos quais R$44.447,26 já teriam sido liberados ao agravado por meio de alvará. Acrescentam ter havido na origem, ainda, o depósito, por parte dos agravantes, do valor de R$6.470,59. Asseveram que o valor total pago no cumprimento provisório teria sido de R$55.917,85, conforme reconhecido, alegadamente, pelo próprio exequente/agravado. Argumentam que na mesma petição em que o agravado reconhece a quitação do débito exequendo postulado no cumprimento provisório, também pleiteou a conversão do feito para cumprimento definitivo diante do trânsito em julgado do acórdão exequendo. Prosseguiu, portanto, o cumprimento definitivo em relação à majoração dos honorários advocatícios realizada pelo STJ. Destacam os agravantes, no entanto, que o valor indicado pelo agravado, a título de majoração, teria destoado daquilo que efetivamente teria sido decidido pelo STJ. Nesse ponto, sustentam que, diversamente do que pleiteado pelo agravado, não teria havido majoração em 9% sobre o valor da causa, mas sim de 10% sobre a quantia anteriormente fixada, ou seja, 10% de 11%, o que corresponderia a 1,1%. Salientam que, mesmo não tendo se manifestado expressamente acerca da impugnação dos executados/agravantes feita nesse sentido, teria o Juízo a quo exarado decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria para definição do valor ainda devido, descontando-se o que já fora pago e fixando-se os honorários sucumbenciais do processo de conhecimento no percentual de 12,1% sobre o valor da causa e não 20%. Restou consignado na aludida decisão, ainda, que no curso do cumprimento, foram arbitradas multa de 10% e honorários de 10% sobre aquele valor apurado. Mencionam que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, de lá retornando com a indicação de que ainda restaria para pagamento um débito de R$10.591,55. Por entenderem equivocado referido cálculo, apresentaram impugnação perante o Juízo a quo, sobrevindo a decisão ora agravada. Os agravantes entendem que a d. Juíza de primeiro grau, ao deixar de apreciar a impugnação aos cálculos, teria se posicionado em dissonância à jurisprudência desta e. Corte, assim como em contrariedade à legislação processual, em especial ao disposto no art. 489, §1o, incisos III e IV e §3o, do CPC. Especificamente quanto aos supostos erros de cálculos, pontuam que não há que se falar em recálculo do valor total devido no cumprimento de sentença, devendo o feito prosseguir unicamente em relação à parte dos honorários que fora majorada pelo STJ, ou seja, o equivalente a 1,1% do valor da causa. Outrossim, defendem a impossibilidade de aplicação de juros antes do trânsito em julgado, o que, segundo atestam, teria ocorrido, já que o cálculo impugnado teria considerado a decisão que intimou os agravantes a realizarem o pagamento da condenação. Citam, como apoio, o disposto no art. 85, §16, do CPC e julgado deste e. Tribunal. Prosseguem e contrapõem-se à aplicação das penalidades do art. 523 do CPC sobre a parcela referente à majoração dos honorários e, com relação a esse importe, defendem nunca terem sido constituídos em mora. Por fim, discorrem a respeito da possibilidade de fixação de honorários sobre o excesso da execução, já que parte do que pleiteado pelo agravado teria sido expurgado dos cálculos da contadoria. Com esses argumentos, em linhas gerais, pedem os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 13283786). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação a algumas das teses esposadas pelos agravantes, faz-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, sobretudo para se constatar, com precisão, se alguns dos pontos questionados foram, ou não, objeto de decisão anterior do juízo a quo. Não obstante, especificamente quanto à incidência dos juros de mora sobre a parcela relativa à majoração dos honorários advocatícios, percebo, em uma análise inicial, que tal ponto não teria sido, efetivamente, analisado em primeiro grau, surgindo apenas com a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Com efeito, a respeito do tema, o disposto no art. 85, §16, do CPC e a jurisprudência desta e. Corte de Justiça conferem, em tese, plausibilidade à insurgência recursal neste ponto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. TERMOS INICIAIS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. O ordenamento processual vigente estabelece a possibilidade de requerimento de cumprimento provisório (artigos 513, § 1o e 520 a 522) de sentença ainda não transitada em julgado. 2. Na execução de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 16 do CPC/2015), quando fixados em quantia certa, devem ser acrescidos os juros a partir do trânsito em julgado. Consoante entendimento sufragado pela doutrina e pela jurisprudência, a correção monetária deve incidir a partir da data em que foi fixada sua condenação. 3. A ausência de inequívoca demonstração da natureza alimentar da verba, impede a incidência da proteção processual do art. 833, IV do CPC/2015. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1166407, 07217355220188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, considerando o transcurso do prazo para que os executados/agravantes realizem o pagamento do valor apurado pela Contadoria Judicial, sob pena de sofrerem a incidência de novas penalidades e bloqueios judiciais, e tendo em vista a relevância, em princípio, da tese recursal, ao menos no tocante aos juros de mora, reputo prudente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora